Tribunal: TJDFT
Processo: 0049107-44.2000.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0049107-44.2000.8.07.0001 RECORRENTES: IANDRO ALVES PEREIRA, ELITON MENDES BRANDÃO, MARIA ANNITA MORAES FERREIRA BRANDÃO E ESPAÇO INTERIOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. RECORRIDA: CONBRAL S A CONSTRUTORA BRASILIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto na forma adesiva com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E, CONSEQUENTE, EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ATO JUDICIAL FORMALMENTE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COM CONTEÚDO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. ART. 921 DO CPC. FATOS OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 14.195/21. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. RETROAÇÃO DA NORMA QUE NÃO PODE SER ADMITIDA PARA ALCANÇAR SITUAÇÕES PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS NA DECISÃO RECORRIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO FIXADOS. 1. Como o fundamento da execução é uma sentença proferida em ação de cobrança de alugueres, consoante o teor do art. 206, §3o, I, do Código Civil, prescreve em três anos referida pretensão e o prazo para a prescrição intercorrente também é de 3 (três) anos. 2. Na espécie, pela redação original do art. 921 do CPC, o prazo para prescrição intercorrente começou a correr um ano após o dia 18/7/2016, data em que foi determinado o arquivamento dos autos, ou seja: 18/07/2017. Neste semblante, o dies ad quem do prazo prescricional se deu em 18/07/2020. A recorrente somente voltou a demonstrar diligência requerendo novas pesquisas em 13/07/2022, portanto após a consumação da prescrição intercorrente. 3. O ato judicial impugnado, muito embora represente formalmente uma decisão interlocutória, tem conteúdo de sentença, uma vez que pôs fim, expressamente, à fase de cumprimento da sentença. Com efeito, interpreta-se que o arquivamento do processo significa exaurimento da atividade jurisdicional e, por isso, constitui sentença. Logo, foi conhecido o apelo interposto contra a r. decisão interlocutória proferida. 4. Sem fixação de honorários recursais, em razão de a apelante não haver sido condenada nos ônus de sucumbência na instância de origem. A aplicação do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, pressupõe a fixação pretérita de honorários (AREsp 1050334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 28/03/2017). 5. A Lei 14.195/2021, que modificou o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente, não pode retroagir para alcançar situação anterior à sua vigência consoante disposto no art. 14 do CPC: A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. 6. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, pleiteando a fixação dos honorários sucumbenciais em favor de seu patrono. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementas de julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada a do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019, AgInt no AREsp 1795479/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022), e decisão monocrática proferida no AREsp 2480098/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 29/2/2024). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025